Tribunal: TJES
Processo: 5004693-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR EM LOCAL QUE ATENDA A SEUS INTERESSES PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca da transferência ex officio do servidor, certo é que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2.
Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação.

3.
Na hipótese ora em análise, basta um breve exame da Portaria nº 615-S /2024 para que se conclua que o ato impugnado aponta expressamente os fundamentos jurídicos para a alteração da lotação do servidor recorrido, quais sejam, os artigos 33, §1º e 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012.

4. A documentação acostada aos autos pelo Agravante revela a gravidade dos fatos que antecederam a publicação da Portaria referenciada, e evidencia que o ato em questão foi antecedido de motivação suficiente a respaldá-lo, mais precisamente as informações levantadas pela Subsecretaria de Inteligência Prisional em investigação envolvendo servidores lotados naquela unidade prisional.

5. Este Tribunal de Justiça já se manifestou sucessivas vezes no sentido de que o servidor não possui direito de lotação em determinado local que atenda a seus interesses pessoais, vez nessa hipótese, prevalece o interesse público em detrimento do particular, bem como que para o ato de movimentação desses servidores prevalece a regra geral de que a localização de ofício, ou seja, fundada no interesse da Administração Pública, deve ser precedida apenas da motivação inerente a qualquer ato administrativo discricionário, o que restou devidamente evidenciado no presente caso.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004693-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GLEISON DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR EM LOCAL QUE ATENDA A SEUS INTERESSES PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca da transferência ex officio do servidor, certo é que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2.
Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação.

3.
Na hipótese ora em análise, basta um breve exame da Portaria nº 615-S /2024 para que se conclua que o ato impugnado aponta expressamente os fundamentos jurídicos para a alteração da lotação do servidor recorrido, quais sejam, os artigos 33, §1º e 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012.

4. A documentação acostada aos autos pelo Agravante revela a gravidade dos fatos que antecederam a publicação da Portaria referenciada, e evidencia que o ato em questão foi antecedido de motivação suficiente a respaldá-lo, mais precisamente as informações levantadas pela Subsecretaria de Inteligência Prisional em investigação envolvendo servidores lotados naquela unidade prisional.

5. Este Tribunal de Justiça já se manifestou sucessivas vezes no sentido de que o servidor não possui direito de lotação em determinado local que atenda a seus interesses pessoais, vez nessa hipótese, prevalece o interesse público em detrimento do particular, bem como que para o ato de movimentação desses servidores prevalece a regra geral de que a localização de ofício, ou seja, fundada no interesse da Administração Pública, deve ser precedida apenas da motivação inerente a qualquer ato administrativo discricionário, o que restou devidamente evidenciado no presente caso.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004693-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GLEIDSON DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do “mandado de segurança” impetrado por GLEISON DA SILVA em face de ato praticado pelo Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal.

Conforme relatado, o Agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a liminar nos autos do mandado de segurança impetrado por GLEISON DA SILVA, ora Agravado, que objetivava suspender os efeitos da Portaria nº 615-S/ 2024 de 27/03/2024 que alterou a sua lotação do Centro de Detenção Provisória de Serra para a Penitenciária de Vila Velha – PEVV I.

Após examinar com cautela as razões e documentos acostados aos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões, a parte recorrente aduziu, em síntese, que a alteração da lotação do servidor agravado ocorreu em razão do seu envolvimento em atos ilícitos, o que levou a necessidade de ser afastado do local de onde trabalhava para melhor funcionamento do sistema penal.

Salienta que a transferência do servidor se deu respaldada nas CI/SEJUS/SUBIP/N.º 0150/2024, de 22 de fevereiro de 2024 e CI/SEJUS/SUBIP/N.º 0265/2024, de 22 de março de 2024 da Subsecretaria de Estado da Inteligência Prisional SUBIP, que relatam fatos graves ocorridos no Centro de Detenção Provisória de Serra.

Assim, defende que, visando exclusivamente o resguardo da aplicação da lei no Centro de Detenção Provisória da Serra, a segurança dos internos lá custodiados e, sobretudo, de seus servidores, foi absolutamente necessária a transferência do recorrido para a Penitenciária de Vila Velha (PEVV I).

Pois bem. Acerca da transferência ex officio do servidor, certo é que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação.

Na hipótese ora em análise, basta um breve exame da Portaria nº 615-S /2024 para que se conclua que o ato impugnado aponta expressamente os fundamentos jurídicos para a alteração da lotação do servidor recorrido, quais sejam, os artigos 33, §1º e 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012.

Vale ainda destacar que a documentação acostada aos autos pelo Agravante revela a gravidade dos fatos que antecederam a publicação da Portaria referenciada, e evidencia que o ato em questão foi antecedido de motivação suficiente a respaldá-lo, mais precisamente as informações levantadas pela Subsecretaria de Inteligência Prisional em investigação envolvendo servidores lotados naquela unidade prisional.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sucessivas vezes no sentido de que o servidor não possui direito de lotação em determinado local que atenda a seus interesses pessoais, vez nessa hipótese, prevalece o interesse público em detrimento do particular, bem como que para o ato de movimentação desses servidores prevalece a regra geral de que a localização de ofício, ou seja, fundada no interesse da Administração Pública, deve ser precedida apenas da motivação inerente a qualquer ato administrativo discricionário, o que restou devidamente evidenciado no presente caso. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFÍCIO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO PARA NOVA UNIDADE PENITÊNCIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Administração, portanto, no exercício do seu poder discricionário, conferido pela legislação, procedeu a alteração da lotação do servidor em referência com o nítido propósito de fornecer concretude ao funcionamento da recém-inaugurada Penitenciária estadual de Vila Velha VI – PEVV VI.

2. Apesar da densidade dos argumentos apresentados, verifica-se que o ato impugnado fundamenta os motivos que levaram a Administração a promover a alteração de lotação dos inspetores penitenciários, elemento que, por sua vez, encontra suporte na jurisprudência desta eg. Corte Estadual.

3. Segurança denegada. (Mandado de Segurança 5009229-94.2023.8.08.0000. Reunidas. 1o Grupo Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 22/02/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA ESTADUAL. INSPETORA PENITENCIÁRIA. REATIVAÇÃO DE PARTE DO INSTITUTO DE READAPTAÇÃO SOCIAL (IRS) QUE LEVOU A NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO DAS FORÇAS DE TRABALHOS DAS UNIDADES PRISIONAIS. TRANSFERÊNCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE INSPETORAS PENITENCIÁRIAS NA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O servidor público estadual, não goza da prerrogativa de inamovibilidade e, portanto, não possui direito subjetivo à lotação específica. A Lei Complementar Estadual no 46/94 prevê expressamente a possibilidade de que a localização do servidor seja feita de ofício, sendo ato discricionário da Administração Pública.

2. No caso em análise, a Portaria no 1.241-S, de 01 de Outubro de 2018, colacionada às fls. 20/21, à qual que localizou a impetrante no PSMA II, declina expressamente todos os motivos da remoção, à qual teve por fundamento a nova demanda surgida na CASCUVV, que necessitava de inspetores do sexo masculino para o bom andamento da Unidade Prisional e, por outro lado, na necessidade de outras unidades prisionais, que careciam de inspetoras penitenciárias. Em última análise a remoção foi motivada pela necessidade de reequilíbrio da força de trabalho no âmbito sistema penitenciário estadual.

3. Quanto à sustentada preterição da ordem prevista na Lei Complementar no 46/94, a impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento que revele a aludida violação. Isto porque, o Ofício 1.104/2018, colacionado às fls. 87vo/88, traz a informação de que as servidoras ali listadas possuem menor tempo de serviço na Secretária de Estado da Justiça (SEJUS) e não exerciam funções prioritárias na unidade prisional.

4. Ademais, a Lei Complementar no 46/94, em seu artigo 35, §2o traz dicção no sentido de que a remoção de ofício preferencialmente recairá sobre o servidor com menor tempo de serviço. Ressalte-se que o termo usado é preferencialmente e não obrigatoriamente, o que permite concluir que, em certos casos, dada a necessidade, o critério poderá ser suplantado. Neste caso, o documento de fl. 85/87, emitido pelo Diretor de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, denota que havia a necessidade de transferência para a PSMA II, de inspetora que possuísse experiência e treinamento no serviço penitenciário, sendo imprescindível a alocação de servidora com algum tempo maior de carreira.

5. O ato de relocalização da autora não traz apenas o seu nome, mas de diversas outras servidoras que também foram removidas em razão da necessidade de reequilíbrio e adequação da força de trabalho, o que afasta a possibilidade de se verificar eventual desvio de finalidade ou abuso de poder da conduta administrativa.

6. Sobre as condições pessoais da impetrante, especialmente quanto à distância de sua residência, essas não são as mesmas oponíveis à Administração Pública para os fins que pretende a impetrante, em virtude da predominância do interesse público em detrimento do privado.

7. Destarte, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante, notadamente porque o ato que importou em sua localização em outra unidade prisional, consiste em ato discricionário da Administração Pública de política de pessoal para melhor gestão do sistema carcerário e que deve ser realizada no estrito interesse do serviço levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor. (TJ-ES - MS: 00044150820158080000, Relator: DAIR José BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2015, SEGUNDO GRUPO Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 20/11/2015.) 8. Segurança denegada. (TJES; MS 0030447-45.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/03/2020; DJES 15/06/2020)

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de reformar a decisão de origem, indeferindo a liminar postulada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão, indeferindo a tutela de urgência requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões